Tribunal: TJMT
Processo: 0004012-67.2009.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004012-67.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIAS BATISTA RAMOS (APELADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (VÍTIMA), JACKELINE DIVINA DA SILVA (ASSISTENTE), Elisvania Conceição da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELIAS BATISTA RAMOS (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONTRADIÇÃO AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR – RECURSO DA DEFESA – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL
, DIREITO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – JULGADOS ITERATIVOS – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO –
DECISÃO DOS JURADOS – AMPARO EM PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – ARESTOS DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA –
CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO – ARESTO DO STJ

– SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSA DO TJMT – PRÁTICA CRIMINOSA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – AUMENTO DA REPRIMENDA NÃO AUTORIZADO – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA IMPOSTA E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – JULGADO DO TJMT – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença [em concreto], somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para acusação, ex vi do art. 110, § 1º, do CP (STJ, HC 333588/SP)

“
Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e na hipótese, não é possível a cassação da decisão proferida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, pois a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal grave encontra alicerce em elementos de convicção jungidos aos autos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT.
” (TJMT, AP N.U 0002803-92.2018.8.11.0017)

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

A prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior não autoriza o aumento da pena-base, “
por não guardar relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado
” (TJMT, AP N.U 0000180-32.2020.8.11.0002). Vale dizer, o cometimento de novo crime no curso da execução penal demonstra apenas a inobservância das condições impostas anteriormente no processo executivo, inexistindo relação com as circunstâncias do crime, que objetiva avaliar o maior ou menor grau de gravidade da conduta do agente (TJMT, AP N.U 0008898-40.2016.8.11.0040).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC; AgRg no AREsp 1740936/TO).

“
Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
” (TJMT, AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004012-67.2009.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

HELIAS BATISTA RAMOS

APELADO(S):

HELIAS BATISTA RAMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por HELIAS BATISTA RAMOS con
tra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0004012-67.2009.8.11.0064), que desclassificou a tentativa de homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] imputada a HELIAS BATISTA RAMOS para lesão corporal grave a
4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 129, § 1º, I, do CP - (ID 128308659).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque HELIAS BATISTA RAMOS teria agido com intenção de matar.

Pede o provimento para que
HELIAS BATISTA RAMOS
seja submetido a novo julgamento popular (ID 133061694).

HELIAS BATISTA RAMOS
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa. No mérito, alega que:
1) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentações inidôneas; 2)
o aumento da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, não estaria fundamentado; 3) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja extinta sua punibilidade. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido o regime semiaberto
(ID 130920667).

HELIAS BATISTA RAMOS
e a
6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 133061695 e 138994159).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial para anular o julgamento popular e, subsidiariamente, pelo desprovimento do apelo defensivo, adotando
per relationem
as razões e contrarrazões do órgão do Ministério Público em primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 145812161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante HELIAS BATISTA RAMOS suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, “
considerando a pena aplicada de 4 (quatro anos) e a ausência de recurso da acusação
”.

Ocorre que o órgão do Ministério Público de primeiro grau interpôs apelação criminal, na qual se pretende a submissão do apelado a novo julgamento popular por tentativa de homicídio qualificado. Vale dizer, não ocorreu trânsito em julgado para acusação.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base na pena aplicada na sentença [em concreto], somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para acusação,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP.

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados iterativos:

“
A prescrição da pretensão punitiva, com base na pena aplicada na sentença, somente se perfectibiliza na ausência de recurso da acusação ou depois de improvido o seu recurso [...]. Inteligência do art. 110, § 1º, do CP. Precedente.”
(STJ, HC 333588/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2015)

“
De acordo com o § 1º do artigo 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com base na pena aplicada somente pode ser reconhecida quando já tiver havido o trânsito em julgado para acusação.
” (TJMG, AP N.U 10024110430402001 – Relator: Alberto Deodato Neto – 24.7.2019)

“A prescrição retroativa [...] tem como referência a pena em concreto, o que somente se dará com o trânsito em julgado para acusação (art. 110, § 1º, do Código Penal), que na hipótese sob análise restará configurada quando o acórdão ora embargado transitar em julgado para a acusação, o que ainda não aconteceu.”
(TJAM, AP N.U 0003940-87.2020.8.04.0000 – Relatora: Desª. Carla Maria Santos dos Reis – 6.11.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 31/01/2009, por Volta das 21h30, na rodovia MT 130, Penitenciéria Major Eldo de Sá, popularmente conhecida como “Mata Grande”, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado Helias Batista Ramos, tentou matar Fernando França, somente não o conseguindo porque a vítima foi socorrida. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia HELIAS BATISTA RAMOS como incurso no crime descrito no Artigo 121, inciso IV, c/c Art. 14, inciso II (homicídio tentado qualificado), ambos do Código Penal [...]”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 128307670).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1) Que no dia 31 de janeiro de 2009, por volta das 21h30min, na Rodovia MT 130, interior da Penitenciária Major Eldo de Sá, popularmente conhecida com "Mata Grande", a vítima Fernando França sofreu golpe na região epigástrica, conforme laudo de lesão corporal constante no ID. 58881652?

( )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

2) O réu Helias Batista Ramos foi o autor deste golpe?

( )Sim ) Não ( ) Prejudicado

3) Que assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

5) O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítim o acusado a atacou de surpresa?

( ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado [...]

Ao primeiro quesito responderam "sim" por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam "sim" por 04 votos e "não" por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam "não" por 04 votos e "sim" por 02 votos, restando não conhecidos os demais. Os demais quesitos restaram prejudicados. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 128308661)

O Juiz-Presidente, em observância à soberania dos vereditos (CPP, art. 492, § 1º), reconheceu a responsabilidade penal de HELIAS BATISTA RAMOS por lesão corporal grave e fixou a pena, nos seguintes termos:

“[...] obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, que desclassificou o crime contra à vida, hei por bem, CONDENAR HELIAS BATISTA RAMOS, devidamente qualificado nos autos, estando recolhido na Penitenciária local, pela prática lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1º, I do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosa-la.

A culpabilidade não foge a normalidade. Quanto aos elementos de antecedentes criminais, conduta social e personalidade, vê-se que fogem da normalidade, pois o réu é contumaz na prática de crimes contra a vida. Como se vê da extensa lista de antecedentes o réu já possui várias condenações, com coisa julgada anterior e posterior a este fato, respondendo ao Executivo de Pena de nº 0001104- 08.2007.8.11.0064. [...] as condenações pelos crimes de homicídio simples e lesão corporal serão computadas, neste momento, como maus antecedentes, razão pelo qual majoro a pena em 06 (seis) meses. Às circunstâncias do crime são reprováveis, posto que ficou certo que a vítima não teve condições de se defender, pois foi surpreendida. Merece destaque, ainda, que o fato ocorreu dentro das dependências da penitenciária Major Eldo Sá (Mata Grande), durante o cumprimento de pena do semiaberto, o que merece maior reprovação por parte do Poder Judiciário; pois é da essência do regime semiaberto a disciplina do reeducando, bem como demonstrar que está apto ao retorno à sociedade. Portanto, ao cometer o crime neste regime e ainda dentro da unidade prisional, no recolhimento noturno, faz acrescer à pena 01 (um) ano. Os motivos do delito não restaram esclarecidos. O delito deixou consequências normais ao tipo. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O réu, conforme já mencionado, é reincidente específico em lesão corporal grave, respondendo ao Executivo de Pena de nº 0001104- 08.2007.8.11.0064. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Inexistem atenuantes. Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial para o condenado é o fechado, posto que, apesar de aplicada pena inferior a 08 (oito) anos, o réu é reincidente específico, possui executivo de pena em trâmite e cometeu o presente crime no regime semiaberto; portanto é necessário maior rigor. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 126602163)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 0604.A.09 (ID 128307671), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Heldo Rodrigues Cardoso e Aguimar Antônio da Silva, testemunhas (ID 128307670/ID 128307671), Jackeline Divina da Silva, Elisvânia Conceição da Silva Tavares e Raymundo Manuel Macedo de Vasconcellos, agentes prisionais (ID 128307671) e Fernando França, vítima (ID 128307671).

Em Juízo, foram ouvidas Jackeline Divina da Silva e Elisvânia Conceição da Silva Tavares, agentes prisionais, e Fernando França, vítima (ID 8434690), ao passo que HELIAS BATISTA RAMOS, apelado/apelante, permaneceu em silêncio (ID 128307668).

Na sessão plenária, foi inquirida a vítima Fernando França e interrogado HELIAS BATISTA RAMOS, apelado/apelante (ID 128308664).

Dito isso, analisam-se os recursos separadamente, por ordem de interposição.

Do apelo do orgão ministerial:

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelado/apelante
HELIAS BATISTA RAMOS desferiu golpes de faca contra a vítima Fernando França (2º Quesito), mas não agiu com intenção de matar, desclassificando, por efeito, a conduta para lesão corporal (3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento da vítima
Fernando França, a qual,
em sessão plenária, afirmou que o
apelado/apelante
HELIAS BATISTA RAMOS desferiu único golpe contra si e não relatou a continuidade da ação delitiva pelo apelado/apelante, a evidenciar que cessou a agressão espontaneamente.

Se a
desclassificação
da
tentativa
de
homicídio
qualificado para lesão corporal grave - 129, § 1º, do CP - está inserida numa das possíveis vertentes de interpretação da prova, a soberania do veredicto popular deve prevalecer.

A propósito, colhe-se lição do i. prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Em suma, não cabe a anulação do julgamento, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir.

Não se trata de decisão manifestamente contrário à prova dos autos, mas se situa no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente. Consideramos que a cautela, na anulação das decisões do Júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida.”
(Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 398)

Anote-se, também, que
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, e na hipótese, não é possível a cassação da decisão proferida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, pois a desclassificação da conduta do apelado para o crime de lesão corporal grave encontra alicerce em elementos de convicção jungidos aos autos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT.”
(TJMT, AP N.U 0002803-92.2018.8.11.0017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.7.2020)

Sendo assim, a submissão do apelado/apelante HELIAS BATISTA RAMOS a novo julgamento popular mostra-se injustificável.

Do recurso de HELIAS BATISTA RAMOS
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente elevou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar os antecedentes e as circunstâncias do delito.

D
e fato, o apelado/apelante registra condenação definitiva anterior por lesão corporal a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia
23.9.2002
(PJE N.U 0001160-69.2000.8.11.0037), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:
“[...] constatada a condenação do réu, co
m transito em julgado, por crime anterior ao apurad
o nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Consigne-se que a condenação extinta ou cumprida, há mais de 5 (cinco) anos, podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

Portanto, a depreciação dos antecedentes deve ser mantida.

Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que o golpe de faca foi desferido na região mamária da vítima, isto é, de frente, a elidir a assertiva de que fora surpreendida e justificar a avaliação desfavorável dessa vetorial (TJMT, AP N.U 1021964-20.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Por sua vez, a prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior não autoriza o aumento da pena-base, “
por não guardar relação com a conduta do acusado frente ao bem jurídico tutelado
” (TJMT, AP N.U 0000180-32.2020.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2022). Vale dizer, o cometimento de novo crime no curso da execução penal demonstra apenas a inobservância das condições impostas anteriormente no processo executivo, inexistindo relação com as circunstâncias do crime, que objetiva avaliar o maior ou menor grau de gravidade da conduta do agente (TJMT, AP N.U 0008898-40.2016.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018).

Mantida a depreciação de única circunstância judicial [antecedentes],
redimensiona-se a pena basilar para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, considerado o coeficiente tido como razoável, pelo c. STJ, por vetorial negativa, qual seja 1/6 (um sexto), quando inexistente motivação concreta a ensejar aumento em patamar superior (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, haja vista que o apelante registra outra condenação definitiva anterior por homicídio qualificado a 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
2.6.2006
(PJE N.U 0000020-81.2002.8.11.0052), e elevada a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão,
ou seja, em mais de 1/2 (metade), sem qualquer fundamentação.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que o aumento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pela reincidência, pressupõe motivação concreta e idônea. Caso contrário, deve ser adotada a fração paradigma (AgRg no HC 659668/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021; AgRg no AREsp 1740936/TO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2020).

Ausente justificativa para incidência de fração superior a 1/6 (um sexto), torna-se provisória a pena em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, considerada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Nesse quadro, totaliza-se a pena definitiva de HELIAS BATISTA RAMOS em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o estabelecimento do semiaberto, ainda que reincidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal decidiu:

“
Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
.” (AP N.U 0014486-19.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.3.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo interposto pelo órgão ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por HELIAS BATISTA RAMOS para readequar sua pena a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Transitado em julgado o acórdão, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução Penal para que observe a aparente ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (CP,
art. 110, § 2º, observada a redação anterior à Lei nº 12.234/2010)
, considerado o período transcorrido entre a data do fato [31.1.2009] e o recebimento da denúncia [18.7.2018].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022